Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 555, STJ. NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL.
1. A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores.
2. O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o).
3. Na reclamação prevista no art. 988 do CPC, é vedada a revisão de questões probatórias feitas pelo juízo condutor, sob pena de violação do princípio da aquisição da prova (art. 371, CPC).
4. Não configura violação do postulado da Súmula 555 do STJ, quando o Fisco corretamente realiza o lançamento do tributo, por homologação, dentro do quinquênio legal, após ter ciência do novo fato gerador.
5. Julgou-se improcedente a reclamação.